Tribunal: TJDFT
Processo: 0729969-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Competência TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. alegação de incompetência. inexistência. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado em Ação Penal que apura a suposta prática de crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) contra vítima adolescente.
II. Questões em discussão
2. Determinar o Juízo competente para se processar e julgar feito que apura o cometimento de infração penal consumada na circunscrição judiciária de Águas Claras, mas que tramitou, até a audiência de instrução, em Juízo diverso.
III. Razões de decidir
3. Em regra, a fixação da competência da ação penal será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, conforme disciplina do art. 70, caput, do Código de Processo Penal.
4. Tratando-se de competência em razão do lugar e, portanto, de natureza relativa, cabe à Defesa a oposição da respectiva exceção de incompetência, no prazo legal, sob pena de preclusão e consequente prorrogação da competência.
5. Se, apresentada a resposta à acusação, a Defesa nada alega sobre a incompetência do Juízo para processamento e julgamento da causa, opera-se a preclusão e prorroga-se a competência do Juízo Suscitado.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 70, caput e 108.